Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701444-21.2023.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLIVAN LOPES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados HANNAH MARESSA MENDES e CELSO JOSE DE ANDRADE em favor de OLIVAN LOPES JUNIOR, ora paciente, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. Relatam os impetrantes que o paciente foi denunciado, em 11/7/2016, pela suposta prática do crime de receptação. A prisão preventiva foi decretada em 9/3/2018, no entanto, o mandado de prisão só foi cumprido em 21/6/2023, após os serventuários da unidade jurisdicional constaram que o mandado de prisão em desfavor do paciente não havia sido expedido e o d. Juiz de 1o grau determinar a regulação e a expedição do respectivo mandado. Narram que foi instaurado incidente de insanidade mental, no entanto o paciente não foi intimado e não compareceu para a realização do exame e, em razão disso, requereu nova data para perícia. Alegam que o mandado de prisão foi cumprido após a instauração do incidente de insanidade mental. Salientam que a prisão preventiva se mostra descabida, tendo em vista que o paciente já foi considerado inimputável em outros processos e a Seção de Psicopatologia Forense do IML/DF informou que o prazo para o agendamento do exame pericial é de, no mínimo, três meses. Afirmam que o paciente não oferece risco à instrução do processo, pois constituiu advogado e informou seu endereço, afastando, assim, “a alegada intenção de furtar-se da aplicação da lei penal (argumento para manter a prisão)”. Sustentam que “entre a denúncia até o cumprimento do mandado de sua prisão preventiva decorreram aproximadamente sete anos, onde réu não cometeu nenhum outro crime, e não causou qualquer empecilho ao regular desenvolvimento do processo, todas essas circunstâncias são relevantes para a análise da necessidade da prisão preventiva, uma vez que demonstra que o acusado não representa mais um risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal”. Alegam ainda ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e cumprimento do mandado de prisão, o qual só foi cumprido recentemente devido uma inconsistência do sistema judicial. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Citam que a manutenção da prisão preventiva contraria o princípio da homogeneidade, pois, a medida é mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente, juntamente com o corréu ROSIMAR LOPES DOS SANTOS, foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. Assim narra a denúncia: Consta dos inclusos autos inquisitoriais que, no dia 02 de junho de 2016, por volta das 15h, na Qd 508, conjunto 15, casa 18, Recanto das Emas-DF, os denunciados supraqualificados, agindo de forma livre e consciente e em concurso, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito de ambos, sabendo se tratar de produto de crime, a motocicleta Honda/CG 150 Fan, placa JKA3917/DF, pertencentes à vítima Giuvander Silva Theiss. No dia dos fatos, agentes de polícia receberam a notícia de que dois indivíduos estavam desmontando uma motocicleta produto de furto em uma residência. Os policiais se deslocaram até o local e verificaram que a residência estava abandonada, sem nenhum mobiliário e, em um dos cômodos, encontraram os denunciados ROSIMAR e OLIVAN desmontando a motocicleta acima descrita, a qual havia sido furtada durante a madrugada. Os denunciados disseram que estavam desmontando o veículo a pedido de um terceiro, que lhes ofereceram pedras de crack em troca. A denúncia foi recebida em 19/7/2016 (ID 49198276). O acusado não foi localizado para ser citado, razão pela qual foi determinada sua citação por edital. Em seguida, em 9/3/2018, considerando que o acusado não constituiu advogado, tampouco apresentou resposta à acusação, o d. Magistrado de 1o grau determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Além disso, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 49198269). Posteriormente, em 17/11/2022, considerando que o paciente constituiu advogado, o MM. Juiz de 1o grau revogou a suspensão do processo e determinou a retomada da marcha processual e a intimação da Defesa para ofertar sua resposta à acusação (ID 49198266). Em 14/12/2022, o d. Juiz de 1o grau instaurou incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, assim como determinou a realização do exame nos próprios autos e a suspensão do processo até que sobrevenha o resultado do exame (ID 49198265). Após, a serventia expediu certidão com o seguinte teor: “certifico e dou fé que nesta data, ao compulsar os autos para fins de saneamento de inconsistência de Mandados de Prisão no BNMP2.0, conforme consta no Ofício-Circular GC 156/2023 - PA SEI 0023214/2022, foi constatado que estes autos se originou a partir do desmembramento do processo no 0000915- 64.2016.8.07.0019 (Id 67213669), com Mandado de Prisão pendente de cumprimento expedido em desfavor do réu OLIVAN LOPES JUNIOR (Id 54426860). Ocorre que não foi expedido Mandado de Prisão nos autos desmembrados, bem como expedido o Contra Mandado nos autos originais. Diante do ora certificado, faço os presentes conclusos para apreciação” (ID 49198263). Em seguida, em 19/6/2023, o Magistrado de 1o grau determinou “a regularização da prisão preventiva decretada no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, expedindo-se mandado de prisão preventiva do réu nestes autos e contramandado nos autos originários (autos no 0000915-64.2016.8.07.0019)”. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 21/6/2023 (ID 49198264). De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na conveniência da instrução criminal e visa assegurar eventual aplicação da lei penal. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas: (...) Não é o caso de se acolher o pleito revogatório. Primeiro porque a necessidade de manutenção da prisão do requerente já foi devidamente avaliada por este juízo na decisão prolatada aos 29/06/2023 (ID 163061664), isto é, posteriormente à audiência de custódia realizada em função do cumprimento do mandado de prisão no dia 21/06/2023, não havendo nenhuma circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão. Segundo, o desconhecimento acerca da ordem prisional ou a alegação de eventual inconsistência no sistema não autorizam o réu a mudar de endereço sem comunicação ao juízo, fato que, naturalmente, é interpretado como tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal e embaraçar o regular desenvolvimento do processo (conveniência da instrução criminal). Por fim, oportuna a lembrança de que o exame psiquiátrico - autorizado por este juízo conforme ID 145232040, somente não ocorreu devido ao não comparecimento do acusado na data designada para a realização do exame no IML (ID 159628657), sugerindo desinteresse do requerente em contribuir com o sistema de justiça penal. Isto posto, INDEFIRO o pleito da Defesa e, consequentemente, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de OLIVAN LOPES JUNIOR. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Além disso, a ordem de prisão cautelar do paciente foi decretada há mais de 8 (oito) anos, em 9/3/2018, no entanto, a prisão foi efetivada somente em 21/6/2023. A simples alegação de que o paciente constituiu advogado nos autos e informou seu endereço atualizado não autoriza a revogação da prisão preventiva. Na mesma linha, a instauração do incidente de insanidade mental, por ora, também é irrelevante para a revogação da segregação cautelar, mesmo porque os impetrantes, embora tenham afirmado que a inimputabilidade do paciente já foi reconhecida em outros processos, não colacionou aos autos nenhum elemento que comprove tal afirmação. A princípio, ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador